Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728938-89.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDER AUGUSTO DA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por VANDER AUGUSTO DA SILVA contra ato administrativo imputado ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consubstanciado na demora da análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante, objetivando anulação de questão do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, regulamentado pelo edital n. 01/2022 – ATUB, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Para tanto, o impetrante alega ter havido erro no gabarito da questão 31 – prova tipo C, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Aduz que na prova objetiva, à qual foi submetido, a questão 31 registrou resposta equivocada, contrária ao conteúdo exigido no edital do certame. Assevera que recorreu administrativamente, no prazo estabelecido em cronograma da banca examinadora – IADES, visando à anulação da questão, mas não obteve a resposta à demanda solicitada, no prazo previsto pelo edital O impetrante sustenta que a manutenção da questão por parte do INSTITUTO IADES e a ausência de resposta ao recurso n. 2023630249928 por ele apresentado trouxe graves prejuízos. Destaca que a diferença de posições perdidas diante da cobrança de questão de temática já cancelada pode chegar a 55 (cinquenta e cinco) posições. Pondera que a anulação da questão 31 é primordial para que conste seu nome na publicação de edital do Curso de Formação e convocação para matrícula. Ao final, o impetrante postula a concessão do benefício da justiça gratuita e de liminar, para expedição de ofício à autoridade coatora para que anule a questão no 31 – prova tipo C, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, da prova de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, pois há erro do Instituto IADES ao cobrar conteúdo não previsto no edital, uma vez que a súmula 07/2018 – TARF está cancelada. A título de provimento definitivo, requer a concessão da ordem, tornando a tutela de urgência em definitiva em respeito ao seu direito líquido e certo. Esta Relatoria determinou emendas à inicial nos despachos de IDs 49230572 e 50009384, o que foi cumprido pelo impetrante, conforme IDs 49760939 e 50231242. A gratuidade de justiça foi indeferida em decisão de ID 50301710, tendo o impetrante recolhido as custas iniciais sob os IDs 50397756 e 50400060. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (C)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, a concessão de tutela de urgência na via mandamental exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. A formulação de questões em prova de concurso público consubstancia matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, limitando-se a revisão, pelo Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". 2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1676087, 07049761720228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. Portanto, em casos de manifesta ilegalidade, é possível a discussão judicial a respeito do conteúdo e das questões de concursos públicos e dos critérios de avaliação da banca examinadora. Feitos esses esclarecimentos, passo a examinar a argumentação vertida pela impetrante em relação à questão apontada na inicial do mandado de segurança. Questão n. 31 – Prova Tipo “C” A impetrante afirma que a aludida questão exige o conhecimento de conteúdo programático não previsto no edital do certame. Confira-se o teor da questão impugnada: A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto. O impetrante informou que no gabarito divulgado pela banca examinadora consta indicada como resposta correta o item “E” Segundo o impetrante, a questão apontada exige o conhecimento a respeito da Sumula 07 do TARF a qual foi cancelada em 08/07/2021, momento em que passou a não mais integrar o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal. No caso em apreço, o Edital de Concurso Público no 1/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (ID 49119871- pág.10), fez as seguintes previsões: 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. – grifo nosso 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. Do exposto, é possível inferir que o Edital no 1/2022 permitia que a banca examinadora cobrasse do candidato o conhecimento sobre as alterações legislativas ocorridas antes da publicação deste instrumento convocatório, o que foi realizado no caso da questão objeto da celeuma. A resolução da questão 31 da prova tipo “C” do certame não exigia o conhecimento acerca do teor da Súmula 07/2018, mas somente a ciência das alterações legislativas ocorridas e o domínio dos dispositivos legais previstos no Código Tributário Nacional, conforme delineado no conteúdo programático de conhecimentos específicos, no que se refere ao cargo da área de atividades econômicas e urbanas (ID 49119871 – pág. 11). Confira-se: 3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874. Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o cerne da questão 31 se resumia a avaliar o conhecimento jurídico acerca do Código Tributário Nacional, uma vez que o comando da referida questão determinava somente que os candidatos assinalassem a alternativa correspondente à diretriz que destoasse do referido diploma legal, não se fazendo necessário o conhecimento do teor da Súmula 07/2018. A partir da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, não é possível verificar a presença de ilegalidade no certame, tampouco restou demonstrado que a questão 31 da prova tipo “C” do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) cobrou conhecimento de conteúdo não constante do Edital no 1/2022. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, considero não configurada a relevância da fundamentação acerca da pretensa nulidade da questão 31 da prova tipo “C” do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103). Pelas razões expostas, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 às 11:35:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.